Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-23.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000463-23.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0001-34 (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ACACIO FERNANDES ROBOREDO - CPF: 032.182.658-27 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LAIS MOTA DE SOUZA COSTA - CPF: 917.302.102-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E DA CARNES BOI BRANCO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRIMEIRO RECURSO – TESE DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA – MERO ANTAGONISMO ENTRE O RESULTADO DECISÓRIO E AS TESES DEFENDIDAS PELA RÉ - SEGUNDO RECURSO – OMISSÃO – FALTA DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUPRIMENTO – ÔNUS ATRIBUÍDO ÀS RÉS – HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO – PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO PROVIDO.

1. A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no aresto e fatores externos, como as teses que o litigante entende mais adequadas aos seus interesses.

2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, §2º do CPC, a saber, o grau de zelo e o local de prestação dos serviços advocatícios, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho e o tempo investidos pelos causídicos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, o primeiro interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, o segundo por CARNES BOI BRANCO LTDA, ambos contra o acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela segunda embargante para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A primeira embargante alega a ocorrência de contradição, aduzindo que a decisão colegiada não analisou corretamente as teses defendidas nos autos.

A segunda embargante fala em omissão, que entende caracterizada pela ausência de manifestação a respeito do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A primeira embargante pretende, a título de contradição, revisitar questões exaustivamente espancadas no acórdão hostilizado.

Razão não lhe assiste nesse ponto.

Isso porque a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no decisum e fatores externos, como acórdãos esparsos e teses doutrinárias que o litigante entende mais adequados aos seus interesses.

Nesse sentido são as lições de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018):

A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão da primeira embargante envolve a reforma do decidido por puro inconformismo, o que não encontra amparo na estreita via dos aclaratórios.

Por outro lado, o reclamo da segunda embargante merece prosperar, na medida em que o aresto impugnado incorreu em omissão quanto à atribuição do ônus sucumbencial.

Reconhecida a omissão, faz-se necessária a condenação das rés ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, considerando que a parte autora decaiu em fração mínima de sua pretensão (art. 86, parágrafo único do CPC).

Quanto à verba honorária, tendo em conta os parâmetros do art. 85, §2º do CPC, a saber, o grau de zelo e o local de prestação dos serviços advocatícios, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho e o tempo investidos pelos causídicos no caso em tela, entendo que deve ser fixada no patamar de 20% sobre o valor da condenação, valor máximo que se amolda às especificidades do caso em tela.

Ante o exposto: NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Carnes Boi Branco Ltda, condenando as rés ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020